Tribunal: STF
Processo: RE 1357109
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (fl. 13, Doc. 25):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESAS ADMINISTRADORA E GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. 



    1- Em ação de improbidade administrativa por dano ao erário, havendo a presença de fumus boni iuris, e sendo presumido o periculum in mora, na esteira do entendimento das Cortes Superiores, impõe-se o deferimento da ordem de indisponibilidade, mesmo sem oitiva da parte contrária, de bens para assegurar futuro ressarcimento ao erário. 



    2- Não há nulidade nas provas que embasam a ação originária, referentes a procedimentos meramente investigativos, pelo mero fato de não ter sido observado o contraditório, uma vez que, por não acarretarem sanção ao investigado, prescindem de instauração de contraditório, o que, todavia, será assegurado em juízo. 



    3- Em se tratando de danos ao erário decorrentes da aplicação financeira em fundos supostamente temerários, a responsabilização das empresas administradora e gestora do fundo de investimento é excepcional e somente se justifica se comprovada a falha na prestação do serviço, o que demanda análise probatória que afasta o preenchimento do requisito relativo ao fumus boni iuris para fins de ordem liminar de indisponibilidade de bens. 



    4- Impossível analisar, em sede de agravo de instrumento, questões atinentes ao mérito, sobre as quais sequer houve pronunciamento pelo juízo a quo, sob risco de o fazendo incorrer-se em supressão de instância. 



    5- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 21-36, Doc. 26), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 52):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPERTINÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 



    1- A omissão a ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela apresentada por uma decisão que deixa de se manifestar sobre um pedido, sobre argumentos relevantes ventilados pelas partes ou, ainda, sobre questões de ordem pública. 2- Tendo o acórdão embargado analisado e solucionado as questões recursais relevantes submetidas ao exame do colegiado, não há que se falar em omissão a ser sanada via embargos de declaração. 



    3- Os embargos de declaração não são o meio cabível para rediscussão da matéria já analisada. 



    4- Embargos conhecidos e rejeitados.”



     



    No RE (Doc. 86), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL alega violação aos art. 5º, LIV e LV, da Constituição, sustentando, em síntese, que “ao deferir a indisponibilidade de bens, sem que tenha havido a ampla defesa e o contraditório na esfera administrativa, violado está – a um só tempo – o direito constitucional do RECORRENTE ao devido processo legal substantivo, ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 13, Doc. 86).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso Extraordinário para anular o acórdão recorrido.



    Admitido o RE na origem (Doc. 121), na sequência, o recorrente juntou petição (Petição 1726/2022 - Doc. 522) postulando a aplicação imediata da Lei 14.230, de 25 de outubro 2021, a qual efetuou diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). Entre outros fundamentos, defende a retroatividade da norma mais benéfica no sistema do Direito Administrativo Sancionador e a prescrição intercorrente.



    É o relatório. Decido. 



     



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Decretação de indisponibilidade de bens. Acórdão em que se afastou a necessidade de demonstração do periculum in mora e se concedeu a tutela de evidência. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Posicionamento que não afasta a provisoriedade da decisão, autorizando a aplicação da Súmula nº 735/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão objurgado não eliminou propriamente a exigência do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. Em verdade, o julgado presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4º da Lei Fundamental, traz implícito o perigo da demora.



    2. Na tutela de evidência encontra-se presente a avaliação subjetiva do magistrado e é inexistente a manifestação conclusiva de deferimento do pleito. Por óbvio, não se ignora a possibilidade de a decisão prolatada como tutela da evidência transitar em julgado, mas não é esse o caso dos autos. O que se tem na espécie é a possibilidade da conversão da tutela provisória em tutela definitiva.



    3. Ademais, o fato de se estar a debater, em grau recursal, o conteúdo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens evidencia seu caráter provisório, desprovido de definitividade. Portanto, sendo pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere antecipação de tutela, medida cautelar ou provimento liminar, há que se aplicar a Súmula nº 735/STF.



    4. Ademais, rever a decisão da Corte a quo demandaria a análise da legislação processual civil de regência, o que é vedado em sede extraordinária.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, dada a ausência de comprovada má-fé. Inteligência dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.” (RE 944.504-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/11/2017)



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, quanto ao requerimento de aplicação imediata da Lei 14.230/2021 - Petição 1726/2022 (Doc. 522) -, esclareço que, não sendo conhecido o Recurso Extraordinário pelas razões acima expostas, as demais questões relativas ao mérito da ação deverão ser oportunamente deduzidas perante o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 1726/2022 e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente